Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-88.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704715-88.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REBECA ULISSES SIMPLICIO TRAJANO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por REBECA ULISSES SIMPLICIO TRAJANO contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, promovida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, que julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e posse plena do bem objeto do contrato. O apelante em suas razões recursais requer a concessão da gratuidade de justiça, embora tenha deixado de exibir documentos comprobatórios da alegada miserabilidade financeira. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência dos apelantes comprovarem, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito, por exemplo. Ante ao exposto, INTIMEM-SE o apelante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultada, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator